Tribunal: TJES
Processo: 5000382-89.2023.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000382-89.2023.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DIEGO ALVES RIBEIRO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL DE DÉBITO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cancelamento de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de débito oriundo do TOI nº 9806226, bem como condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito apurado no TOI lavrado pela concessionária é exigível, diante da observância das normas da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida, sem negativação ou corte do fornecimento de energia, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da facilitação da defesa de seus direitos.

4. O procedimento administrativo instaurado pela concessionária para apurar suposta irregularidade no medidor foi conduzido de forma unilateral, sem comprovação da notificação prévia do consumidor para acompanhar a perícia técnica, em afronta aos arts. 590 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

5. A ausência de participação do consumidor na avaliação técnica compromete a higidez do procedimento, tornando o débito apurado inexigível e retirando a eficácia probatória do laudo produzido unilateralmente.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a lavratura do TOI, desacompanhada de observância às garantias do contraditório e da ampla defesa, não legitima a cobrança de valores ao consumidor.

7. A configuração de danos morais exige prova de lesão relevante a direitos da personalidade, sendo insuficiente a mera cobrança indevida sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou interrupção no fornecimento do serviço essencial.

8. No caso concreto, a concessão de tutela de urgência impediu a suspensão do fornecimento de energia e a negativação do nome do autor, não se constatando situação excepcional apta a justificar a reparação por dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A cobrança de débito apurado em TOI lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é inexigível quando não observado o direito do consumidor de acompanhar a perícia técnica, conforme exige a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. A ausência de notificação prévia do consumidor para participação em procedimento técnico configura afronta ao contraditório e à ampla defesa, tornando inválida a apuração realizada. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo ou suspensão do fornecimento de energia, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII; CPC, art. 487, I; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 592.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 5000035-08.2022.8.08.0032, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 29.07.2024. TJES, Apelação Cível n.º 5000860-50.2022.8.08.0064, Rel.ª Des.ª Heloisa Cariello, j. 23.04.2025. TJES, Apelação Cível n.º 5001887-67.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.12.2024. TJES, Apelação Cível n.º 5004597-55.2024.8.08.0011, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 29.04.2025. TJES, Apelação Cível n.º 5007758-64.2021.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 17.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Cível interposto
pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interposto contra a sentença de ID 15901060, proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire, que, nos autos da ação de cancelamento de débito com pedido liminar e dano moral proposta por
DIEGO ALVES RIBEIRO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito com base no art. 487, I, CPC, para declarar a inexigibilidade do débito constante do demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela concessionária, bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
(I)
que os procedimentos realizados pela EDP observaram a Resolução Normativa da ANEEL, sendo indubitável a sua validade, razão pela qual não haveria falar em unilateralidade na atuação da concessionária;
(II)
que a análise do equipamento de medição foi realizada com base no conhecimento técnico de profissionais especializados, aptos a detectar eventual irregularidade;
(III)
que, ainda que se entenda pela existência de conduta ilícita da concessionária, inexiste dano moral indenizável, pois não houve ofensa a qualquer direito da personalidade; e
(IV)
que o valor fixado a título de danos morais na sentença não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou, ao menos, a redução do quantum indenizatório, bem como a aplicação imediata dos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024 para a atualização do valor da indenização imposta.

Contrarrazões apresentadas no ID 15901064,
pugnando
pelo desprovimento do recurso.

A
título de
esclarecimentos processuais
,
verifica-se que
o
Apelado ajuizou a demanda com o objetivo de obter a declaração de inexigibilidade de um débito no valor de R$ 18.683,42 (dezoito mil
e
seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos), consubstanciado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9806226, lavrado pela Concessionária. Sustentou o Autor, em sua petição inicial (ID 15900281), que a cobrança era ilegítima, pois se baseou em uma apuração unilateral de suposta fraude no medidor de consumo, sem a devida comprovação técnica e sem oportunizar a participação do consumidor no procedimento de aferição e perícia.

Argumentou que a conduta da concessionária, ao imputar-lhe um débito
alto
e ameaçar o corte de um serviço essencial, violou as normas consumeristas, requerendo, além do cancelamento da dívida, a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 15901045), a Apelante defendeu a legalidade, legitimidade e presunção de veracidade do Termo de Ocorrência e Inspeção, afirmando que o procedimento de apuração da irregularidade seguiu as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), notadamente a Resolução Normativa nº 1.000/2021.

A r. sentença (ID 15901060), declarou a inexigibilidade do débito, asseverando que a Concessionária não comprovou ter convocado o Requerente para participar da perícia administrativa, conduzindo o procedimento de forma unilateral e viciada, em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa.
Quanto
aos danos morais, acolheu o pedido, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento de que a cobrança
era
desarrazoada
e
gerou aflição passível de indenização.

Pois bem
. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade da cobrança de débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por suposta irregularidade em medidor de energia elétrica e o cabimento de indenização por danos morais
ao

consumidor
, ora
Apelado
.

Inicialmente, cumpre reiterar que a relação jurídica estabelecida entre
o consumidor
e a concessionária de energia elétrica qualifica-se como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC).
O apelado
, como
destinatário
final do serviço essencial de fornecimento de energia, e a
Apelante
, como fornecedora desse serviço, enquadram-se perfeitamente nas definições legais. Essa caracterização impõe a aplicação dos princípios e regras protetivas do Código Consumerista, notadamente a vulnerabilidade do consumidor e a facilitação da defesa de seus direitos.

A despeito da alegação da concessionária de que o procedimento foi regular, a análise dos documentos acostados aos autos revela uma falha crucial na observância das normas regulatórias que garantem a lisura da apuração de supostas irregularidades. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, vigente à época dos fatos, dispõe
nos artigos 590 e 592 o seguinte
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização,
compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos
:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL
;

II –
solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor
;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos
, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV – avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I – acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II –
lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
;

III –
encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica
; e

IV –
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje
.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º
A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput
.

No caso concreto, o próprio Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9806226 – evidencia que o titular ou responsável pela unidade consumidora estava ausente no momento da inspeção realizada em 30/11/2022. Embora o Comunicado de Substituição de Medidor (ID 15901054) mencione o agendamento da análise técnica laboratorial para o dia 09/01/2023, com convite ao titular da unidade consumidora, não há nos autos qualquer prova de que tal notificação — ou mesmo o referido Comunicado — tenha sido formalmente entregue ao Apelado por meio idôneo que comprovasse sua ciência prévia e efetiva, em tempo hábil para o exercício do direito de acompanhamento.

Na realidade, o aviso de recebimento juntado pela concessionária (ID 15901045), que supostamente comprovaria a notificação do consumidor acerca da inspeção realizada e da perícia técnica agendada, refere-se, na verdade, ao TOI nº 9808228 e a endereço situado no Município de Ibatiba/ES, diverso daquele onde se encontra a unidade consumidora do Apelado, localizada no Município de Afonso Cláudio/ES.

Além disso, embora o Comunicado de Substituição de Medidor indicasse que a análise laboratorial ocorreria em 09/01/2023, o relatório de avaliação técnica do medidor juntado pela recorrente (ID 15901052) demonstra que o exame foi realizado em data diversa, em 11/01/2023, sem qualquer indicação de prévia intimação do consumidor. Sem a comprovação de que o Apelado foi devidamente notificado para acompanhar esse exame — etapa crucial para a verificação da existência e da extensão do débito — o referido laudo perde eficácia probatória em desfavor do consumidor.

Cumpre destacar que o ônus de comprovar a realização da notificação prévia e formal é da Concessionária, que deve demonstrar a regularidade do procedimento de apuração do suposto débito, sobretudo porque se trata de matéria técnica totalmente alheia ao conhecimento do consumidor médio. A ausência dessa comprovação torna o procedimento de avaliação técnica viciado em sua origem
.

A jurisprudência consolidada é firme em reconhecer que a simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), desacompanhada de um processo administrativo hígido e transparente, não é suficiente para legitimar a cobrança de débitos por suposta fraude ou irregularidade. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL - RES. 414/2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL - COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS INDEVIDAS – DÉBITO INEXISTENTE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Restou incontroverso nos autos que a avaliação técnica do medidor foi realizada sem a presença do consumidor, tendo sido sua ausência expressamente registrada na documentação. 2. Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 592 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, (antigo art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução 414/2010), para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor. 3. É essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo
. 4. Com relação à ocorrência de danos morais indenizáveis, verifica-se que a EDP realizou a cobrança de valores sabidamente indevidos e procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do autor. Nessa senda, reconhecida a ilegalidade do procedimento diligenciado pela EDP, impõe-se a sua responsabilização pelos danos extrapatrimoniais provocados. 5. Dessa forma, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, tem-se por adequada a fixação da verba indenizatória no valor de R$3.000,00 (três mil reais), decorrente do dano moral suportado. 6. Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A improvido. Recurso de JOSÉ LUIZ NAZARETH parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000035-08.2022.8.08.0032 - Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA - Julgado em: 29/07/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, declarou inexigível o valor apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9288226 e condenou a concessionária ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial; e (ii) determinar a validade da cobrança do débito apurado no TOI, considerando a observância dos procedimentos exigidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que a matéria controvertida já está suficientemente demonstrada nos autos, conforme previsto no art. 355, I, do CPC, e fundamenta adequadamente sua decisão.
A relação entre a concessionária de serviço público e o consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada no Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicáveis a caso em tela as suas normas protetivas. O TOI nº 9288226 foi lavrado sem que o consumidor tivesse a oportunidade de acompanhar a perícia técnica do medidor, configurando afronta aos arts. 590, 591 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. A ausência de notificação do consumidor para acompanhamento da perícia administrativa inviabiliza a cobrança do débito apurado unilateralmente pela concessionária, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
. A sentença de primeira instância, ao declarar a inexigibilidade do débito e reconhecer a violação ao contraditório e à ampla defesa, alinha-se ao posicionamento do Tribunal e da ANEEL sobre a necessidade de observância dos procedimentos regulatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
[...] (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5000860-50.2022.8.08.0064 - Relatora: Des.ª Heloisa Cariello - Julgado em: 23/04/2025)

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, o Juízo
a quo
acolheu a pretensão ao reconhecer que a narrativa fática apresentada é apta a configurar o dano extrapatrimonial, especialmente diante da aflição experimentada pelo Requerente ao receber faturas de energia em valores desarrazoados e expressivos (R$ 18.683,42), bem como em razão do constrangimento decorrente da ameaça de corte no fornecimento de energia.

Entretanto, para que se configure o dano moral, é necessária a comprovação de uma violação a direitos da personalidade que extrapole o mero aborrecimento, incômodo ou dissabor da vida cotidiana. A simples cobrança de um débito, mesmo que posteriormente declarado indevido, ou a caracterização de uma irregularidade no procedimento administrativo da concessionária, por si só, não são suficientes para gerar o direito à indenização por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte têm pacificado o entendimento de que a mera cobrança indevida, sem outros desdobramentos gravosos, não configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, que se presume pela simples ocorrência do fato. É preciso que haja um efetivo abalo à honra, à imagem, à intimidade ou à tranquilidade psíquica do indivíduo que vá além da natural frustração e chateação.

Na hipótese, embora a conduta da concessionária na apuração do débito tenha sido irregular, os elementos dos autos não demonstram que o Apelado tenha sofrido lesão significativa e anormal a seus direitos da personalidade que justifique a reparação por danos morais. Isso porque não há provas mínimas — que poderiam ter sido facilmente apresentadas pelo autor — de que tenha havido efetiva negativação de seu nome pela concessionária em decorrência do débito declarado indevido, ou mesmo a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A tutela de urgência deferida ao início do processo (ID 15901045) teve como objetivo precípuo justamente obstar esses eventos, determinando expressamente que a concessionária se abstivesse de inscrever o nome do requerente em cadastros negativos e de promover cortes na unidade consumidora.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DA COBRANÇA. IRREGULARIDADE NOS PROCEDIMENTOS DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3447726, bem como a inexistência de débitos relativos às faturas de R$ 14.157,21 e R$ 331,52, e condenou a concessionária apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A controvérsia origina-se de cobrança decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, constatada em inspeção realizada pela concessionária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o procedimento adotado pela concessionária para apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica e cobrança de valores está em conformidade com as normas regulatórias da ANEEL; e (ii) determinar se a cobrança indevida configura danos morais passíveis de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3447726 apontou irregularidade no medidor devido à oxidação causada por intempéries (alagamento), mas a concessionária não observou os requisitos previstos no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à notificação do consumidor para acompanhar o procedimento de análise técnica ou requerer perícia independente. 4. O TOI goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada diante da ausência de comprovação de que a irregularidade decorreu de intervenção humana ou que o consumidor tenha contribuído para o defeito no equipamento.
5. A avaliação técnica da concessionária foi realizada unilateralmente, sem a participação efetiva do consumidor ou notificação prévia, violando o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pelas normas regulatórias.
6. A jurisprudência consolidada reconhece que a mera cobrança indevida de valores, sem suspensão do fornecimento de energia ou negativação do nome do consumidor, não configura dano moral, sendo classificada como mero aborrecimento
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. [...] (TJES –
3ª Câmara Cível
– Apelação Cível n.º 5001887-67.2021.8.08.0011 – Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – Julgado em: 19/12/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9051282 e a inexistência do débito de R$ 9.137,67, afastando a cobrança imposta ao consumidor. Recurso adesivo interposto por Leonardo da Silveira Manhães buscando a reforma da sentença para a condenação da concessionária em indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança decorrente do TOI emitido unilateralmente pela concessionária; e (ii) determinar se a cobrança indevida configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), emitido unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para embasar a cobrança, pois a apuração foi realizada sem a participação do consumidor, violando o contraditório e a ampla defesa.
4. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 exige notificação prévia do consumidor para acompanhamento da perícia técnica, o que não ocorreu no caso concreto, comprometendo a validade da cobrança. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prova unilateral da concessionária não é suficiente para comprovar fraude no medidor, tornando a cobrança inexigível.
6. A inexistência de suspensão do fornecimento de energia elétrica ou de negativação do nome do consumidor afasta o reconhecimento de dano moral, pois não há prova de sofrimento intenso ou violação à honra
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos.(TJES -
3ª Câmara Cível
- Apelação Cível n.º 5004597-55.2024.8.08.0011 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 29/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e pela consumidora contra sentença que declarou a nulidade do débito decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A concessionária sustenta a legalidade da cobrança e a regularidade do procedimento administrativo. A consumidora requer a reforma da sentença para reconhecer o dano moral decorrente da cobrança indevida e da suspensão do fornecimento de energia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito oriundo do TOI é exigível, considerando a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida e a suposta interrupção do fornecimento de energia configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inspeção técnica unilateral realizada pela concessionária, sem a notificação do consumidor e sem a possibilidade de acompanhamento da perícia administrativa, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A cobrança decorrente do TOI lavrado unilateralmente, sem prova inequívoca da irregularidade no medidor e sem a observância dos direitos do consumidor, é indevida, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJES.
5. A mera cobrança indevida, sem comprovação da interrupção do fornecimento de energia ou da inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito, não caracteriza dano moral indenizável
. IV. DISPOSITIVO 6. Recursos desprovidos. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5007758-64.2021.8.08.0048 - Relator: Des. Aldary Nunes Junior - Julgado em: 17/05/2025)

Portanto, pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Considerando o parcial provimento do recurso, redimensiono os ônus da sucumbência, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

No tocante aos honorários sucumbenciais, condeno a concessionária de energia elétrica, ora Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pelo autor (correspondente ao débito declarado inexigível). Por sua vez, condeno o Requerente, ora Apelado, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela EDP, decorrente da exclusão da condenação por danos morais (R$ 3.000,00).

Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao Apelado, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (ID 15901041).

Deixo de fixar honorários recursais em razão do parcial provimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Considerando o parcial provimento do recurso, redimensionar os ônus da sucumbência, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

No tocante aos honorários sucumbenciais, condenar a concessionária de energia elétrica, ora Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pelo autor (correspondente ao débito declarado inexigível). Por sua vez, condenar o Requerente, ora Apelado, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela EDP, decorrente da exclusão da condenação por danos morais (R$ 3.000,00).

Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao Apelado, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (ID 15901041).

Deixar de fixar honorários recursais em razão do parcial provimento do apelo.